Tribunal: TJDFT
Processo: 0739513-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739513-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES PARK BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SELMA CAMPOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0705734-52.2019.8.07.0001), ajuizado pelo CONDOMÍNIO MANSÕES PARK BRASÍLIA. A decisão proferida em sede de cumprimento de sentença determinou o leilão judicial do bem penhorado e a nomeação de novo leiloeiro, nos seguintes termos (ID 31334479 – pág. 668/669): “Defiro o pedido do Exequente de ID 108112681 e determino o leilão judicial do bem penhorado. Nos moldes do art. 883, CPC nomeio o Leiloeiro Oficial ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, devidamente cadastrado neste Juízo, cabendo a esta serventia providenciar a intimação do Gestor Judicial através dos contatos cadastrados neste tribunal. Caso não haja lanço superior à importância da avaliação, em primeira hasta, seguir-se-á, sem interrupção para a segunda hasta, que se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital, momento em que não serão admitidos lanços inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC). Fixo a comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor da venda. Caso a arrematação supere o valor de avaliação, a comissão será majorada para 10% (dez por cento), a título de incentivo à ampla divulgação. Esta, será paga diretamente ao "Gestor Judicial". Esclareço que este juízo entende que não haverá quaisquer ônus ao exequente em caso de acordo, remissão ou adjudicação. Valendo este despacho como ofício, autorizo os funcionários da Leiloeira ora indicada, devidamente identificados, a providenciar o cadastro de interessados, bem como promover vistoria, coletar informações e fotografias dos bens, disponibilizando-as em seu portal, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características dos mesmos, em caso de bem imóvel, poderão ser afixadas placas no local de modo a aumentar a divulgação do público leilão. Deverá constar do edital que quaisquer despesas com registros, averbações e baixas no Cartório de Registro de Imóveis deverá correr às expensas do arrematante (art. 14 da Lei no 6.015/73 e artigo 8o do Provimento 34 do CNJ)." Em sua peça recursal a agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja sobrestado o andamento do processo no 0705734-52.2019.8.07.0001, na origem, até o julgamento do presente recurso, a fim de evitar a realização de novo leilão judicial determinado na decisão combatida; b) em tutela antecipada, o reconhecimento dos erros de procedimento, para anular a decisão enfrentada, com a finalidade de que outra seja, devidamente fundamentada, e prolatada, após a oitiva das partes; c) no mérito, a reforma da decisão a fim de que sejam indeferidos os pedidos apresentados pelo exequente; e d) caso seja mantido o leilão judicial, que seja mantido o lance mínimo de 70% do valor da avaliação para aquisição do bem penhorado em 2 hasta, bem como, que seja designada a mesma leiloeira responsável pela última hasta realizada, a Sra. Sílvia Helena Balbino Barros. Sustentou, inicialmente, que a decisão atacada é nula por violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, conforme previsto no art. 93, IX, da CF. Discorre que no caso a decisão combatida não possui qualquer fundamentação nem sobre os motivos que ensejaram a determinação de designação de nova hasta, embora decorridos menos de 30 dias da realização da última hasta, nem sobre a redução do lance mínimo de 70% para 60% do valor de avaliação para aquisição do bem penhorado em 2a hasta e muito menos sobre a troca do leiloeiro. Defende que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma concisa, o que não se verifica na hipótese, visto que a juíza da origem apenas deferiu os pedidos do exequente sem, contudo, apontar as razões pelas quais entende deva ser realizada nova hasta pública com menos de 30 dias da data em que o último leilão foi realizado, máxime se considerado que a cada leilão há incidência de comissão do leiloeiro e, portanto, o prejuízo para ela é manifesto pois há outras medidas para satisfação do crédito do autor, ora agravado, a exemplo da adjudicação e da venda por iniciativa particular sem gasto com comissão do leiloeiro. Aduz que a redução do lance mínimo para aquisição em 2a hasta do bem penhorado de 70% para 60% do valor de avaliação do bem penhorado e a troca do leiloeiro também não foi justificada. Relata que o recorrido requereu a substituição do leiloeiro, sem apresentar qualquer motivo que impeça a realização do novo leilão pela mesma leiloeira responsável pela última hasta realizada, Sra. Sílvia Helena Balbino Barros, e o pedido foi acolhido pela juíza sem que fosse apresentada a necessária justificativa para a troca em questão se considerado que todos os leiloeiros credenciados possuem a mesma capacidade de divulgação dos leilões, os quais são realizados de forma eletrônica. Ressalta que a reiteração da diligência, no caso o leilão judicial, ainda mais com a redução do valor do lance mínimo para a 2a hasta e a troca injustificada do leiloeiro, também não está em consonância com a razoabilidade e o lapso temporal entre a última hasta realizada em 21/10/21 e o pedido apresentado pelo exequente em 09/11/21, além de promover a eternização da lide caso mantida a decisão. Não foi apresentada nenhuma alteração de quaisquer das condições pré-existentes ao leilão realizado em 21/10/21. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e sem preparo, uma vez que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o agravado busca a satisfação do crédito ao qual tem direito por meio da alienação judicial do imóvel indicado nos autos principais. Para tanto, foram designadas hastas públicas para os dias 18/10/21 (1a hasta) e 21/10/21 (2a hasta), cujos resultados foram negativos (ID’s 31334479 – pág. 643 e 660/661). O exequente, ora recorrido, requereu a designação de nova hasta pública, onde o preço mínimo deveria ser fixado em valor equivalente a não mais que 50% do preço apresentado no laudo que avaliou o imóvel em R$ 293.000,00, a fim de viabilizar a alienação do bem (ID 31334479 – pág. 667). Após, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido e fixou o valor mínimo para a arrematação do bem em 60% do valor da avaliação, em segunda hasta, preservando um conteúdo econômico mínimo ao patrimônio do devedor, devendo esse percentual mínimo ser observado apenas em segunda hasta. A Constituição da República em seu art. 93, IX, determina que todas as decisões proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo cogente aos julgadores a tarefa de expor as razões de sua decisão, expondo o raciocínio fático e jurídico que desenvolveu até chegar às conclusões da decisão exarada. No caso em apreço, ao contrário do afirmado pela agravante, a decisão combatida foi devidamente fundamentada, pois a demonstração sucinta do convencimento da magistrada não significa que é ausente de fundamentação e, consequentemente, não infringe o disposto no art. 489, §1o, CPC. A decisão atacada, embora de forma sucinta, explicitou a fundamentação da magistrada, quanto a presença dos pressupostos fáticos e jurídicos, entendendo pelo deferimento do pedido do exequente. Importa destacar que a discordância da parte quanto à fundamentação adotada pelo Juiz não autoriza pretensão anulatória da sentença sob a alegação de falta de fundamentação. Desta feita, não havendo os alegados vícios no decisum, a preliminar arguida deve ser rejeitada. Quanto ao mérito, embora a lei processual civil não disponha expressamente sobre o limite de hastas públicas, dúvida não há de que a decisão, neste caso, fica a critério do magistrado, em analisar a conveniência e eficácia do deferimento do pleito. Na hipótese em exame, o processo tramita desde 2011 não havendo pagamento de nenhuma taxa condominial desde 2006, e em outubro do corrente ano foram realizadas duas hastas públicas, nos dias 18 e 21, sem que se tenha recebido um lance sequer. Dessa forma, cabe ressaltar que inexiste limitação, no Código de Processo Civil, para a quantidade de hastas públicas que poderão ser designadas, desde que seja observada a razoabilidade. Esse é entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, conforme se verifica no voto condutor do REsp 946.660/MS. Confira-se: “No mérito, ante o dissídio jurisprudencial em torno da interpretação do art. 686, VI, do CPC (1973), passo a apreciar a legalidade da designação – depois que frustradas as duas primeiras – de nova praça para a alienação do imóvel penhorado pelo recorrente. Acerca do tema, não foram encontrados precedentes por parte deste Superior Tribunal de Justiça, havendo, no entanto, o Supremo Tribunal Federal, ainda antes da promulgação da atual Constituição, admitido o terceiro praceamento de um imóvel. (...) Como afirmado no acórdão recorrido, em nenhum momento o Código de Processo Civil (1973) alude a uma terceira praça para a alienação dos bens imóveis pertencentes ao devedor, prevendo, em seu art. 686, VI, no máximo uma segunda praça. Nada obstante, a omissão legislativa, por si só, não constitui impedimento para que o julgador, diante das necessidades do caso concreto, disponibilize ao credor a técnica processual apta à satisfação de seu direito. (...) Hoje, em que pese ainda preocupado com a intervenção do Estado sobre os particulares, o principal objetivo do direito processual civil como um todo – e da execução em particular – consiste, sem dúvida, na tutela do direito material. (...) A maior liberdade conferida ao julgador não pode, contudo, resultar na determinação de atos inúteis, especialmente durante o processo, ou a fase, de execução, que deve ser conduzido, nos termos do art. 620 do CPC, ‘pelo modo menos gravoso’. Por isto é que, embora permitida, a designação de uma terceira praça – e de outras medidas não previstas em lei – dependerá, sempre, da prudente avaliação a ser realizada pelas instâncias de origem em cada caso concreto. Deverão ser consideradas, entre outras circunstâncias, a probabilidade de êxito, ainda que baixa, da praça pública, o seu custo em face do valor da execução, a possibilidade de existirem outros bens em nome dos devedores e o custo de sua penhora, o comportamento processual das partes”. (REsp 946.660/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 14/09/2011). Na espécie, não foram encontrados outros bens da devedora passíveis de constrição. Em que pese o fracasso do leilão anterior, não se mostra razoável a negativa de uma nova hasta pública para a alienação do bem, tendo em vista que existe a possibilidade, ainda que pequena, de algum êxito, e que deve a execução atender ao melhor interesse do credor. Ademais, nos termos do art. 891, parágrafo único, do CPC, não será aceito lance que ofereça preço vil, este considerado como inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e, caso não estipulado, será considerado aquele inferior à 50% da avaliação. “Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. Nesse sentido, a redução do preço mínimo para alienação em hasta pública em percentual superior a 50% não representa violação ao art. 891, parágrafo único, do CPC, sendo relevante destacar que a magistrada a quo resguardou que o referido lance mínimo seja aplicado apenas em segunda hasta, caso não seja bem sucedida a primeira tentativa. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA HASTA PÚBLICA. LANCE MÍNIMO DE 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. I - O i. Juízo a quo indeferiu o pedido do credor para reduzir o lance mínimo na segunda hasta de 70% para 50% do valor da avaliação do imóvel. II - Observado que o cumprimento de sentença tramita desde 2018; que, já ocorreram dois leilões eletrônicos, sem sucesso; que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução realiza-se no interesse do credor e, que a alienação por percentual não inferior a 50% da avaliação não caracteriza preço vil, art. 891, parágrafo único, do CPC, acolhe-se o pleito do credor, destacando-se, ademais, que incumbe ao Juiz velar pela efetividade e duração razoável do processo, arts. 4o e 139, inc. II, do CPC. III - Agravo de instrumento provido.” (07457857420208070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 25/2/2021). No caso dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença de origem já tramita desde março de 2019. Portanto, ausente impedimento para que seja realizado novo leilão em que foi fixado valor mínimo para a arrematação do bem em 60% do valor da avaliação. Igualmente sem razão a recorrente quanto à troca de leiloeiro, considerando que todos eles possuem a mesma capacidade de divulgação dos leilões, os quais são realizados de forma eletrônica. Com a entrada em vigor do CPC/15, os leilões judiciais de bens móveis e imóveis passaram a ser atribuição exclusiva dos leiloeiros públicos. Assim, inexistem, nesta análise perfunctória, elementos que apontem qualquer incorreção na decisão agravada. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator